Tribunal: TJSP
Processo: 1001086-36.2017.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MEDICAMENTO – Pretensão ao fornecimento gratuito do medicamento Venvanse - 50mg, necessário ao tratamento de TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – Possibilidade – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF - Sentença de procedência – Recurso não provido.